Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-69.2020.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001435-69.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTANA LUCAS - CPF: 032.835.321-33 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001435-69.2020.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Matupá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Santana Lucas

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATUPÁ/MT. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DA FUNÇÃO GRATIFICADA (DGA-10). INEXISTÊNCIA DO CARGO NA UNIDADE POLICIAL.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011/CSPJC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

A relação de quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, logo, o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

Se a Instrução Normativa no 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá, a autora não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi designada para exercer suas funções de Escrivã na Delegacia de Matupá/MT, ocorre que por ser a única Escrivã na referida Delegacia, foi nomeada informalmente para exercer o cargo de
Escrivã Chefe desde 15/11/2016. Aduz que seu Chefe-Imediato a nomeou Escrivã-Chefe, conforme a portaria 72/2020, a partir de
02/10/2020
, sendo tal designação expedida pelo Dr. José Getúlio Daniel, Delegado de Polícia de Matupá – MT.

Informa que desde a sua designação como Chefe de Cartório a Requerente, em 15/11/2016, vem desempenhando atividades operacionais diferente dos demais escrivães lotados na delegacia, visto que exerce atividades que demandam responsabilidade de coordenar e executar programas, projetos e atividades cartorárias. Sustenta que realizou pedido administrativo solicitando o pagamento de DGA da função de confiança, contudo, o D
elegado Geral da Polícia Judiciária Civil/MT indeferiu o pagamento da referida verba, sob o fundamento de que conforme o quantitativo estabelecido no anexo único da Instrução Normativo n°. 01/2011/CSPJC a Autora não poderia ser beneficiada pelo pagamento de DGA.

Em razão de tal negativa, pleiteia que seja implantada em sua folha de pagamento a verba correspondente à função de Chefe de Cartório (DGA-10), visto que encontra-se desempenhando a referida função de chefia; bem como o pagamento das verbas correspondente à função de Chefe de Cartório (DGA-10) desde 15/11/2016, ou subsidiariamente de 02/10/2020, até o fim da presente demanda;

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, argumenta que não restou comprovado os fatos constitutivos de direito da autora.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

No presente caso, a Recorrente visa o recebimento das diferenças salariais decorrentes de exercício de função de Escrivã-Chefe da Unidade Policial onde está lotada.

O poder público pode e deve estabelecer as leis e regulamentos para o exercício da função pública, e o servidor público estatutário está intrínseco ao interesse do ente público.

Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

A respeito do pagamento do exercício de função de Escrivão-Chefe, eis o que dispõe o artigo 165, §3o, da Lei Complementar Estadual no 407/2010:

Art. 165 O policial civil é remunerado mediante subsídio fixado em parcela única.

(...)

§ 3o
Quando no exercício da função de Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe, o servidor fará jus à função gratificada
.

Ainda, no tocante a função de confiança de Líder de Equipe, nível DGA 10, para policiais civis que exercem função de Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe, a INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011/CSPJC, em seu artigo 8o, dispõe que “
As unidades policiais que receberão os cargos de Comissão e seu quantitativo são as constantes do anexo único desta Instrução Normativa
”.

Contudo, da análise do ANEXO ÚNICO da INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011/CSPJC, verifica-se que a Delegacia de Polícia de Matupá não consta no referido anexo, ou seja, tal da Instrução Normativa no 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá.

Somado a tais fatos, a Lei Complementar no 407/2010 criou e o Decreto no 30/2011 regulamentou 170 funções de gratificação de Líder de Equipe - DGA 10; a ser exercida por Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe, mas condicionada a ato administrativo do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (parágrafo único do artigo 5o da IN no 01/2011/CSPJC):

Art. 5o - As designações para funções de confiança nos termos desta instrução normativa deverão recair somente aos Escrivães e Investigadores de Polícia.

Parágrafo único. A designação e a dispensa de funções de confiança, simbologia remuneratória nível DGA-10, são feitas mediante portaria - nomeação e exoneração - do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Na Portaria editada pelo Delegado de Matupá constou o seguinte:
"DETERMINAR que a função de Escrivã-Chefe da Delegacia Municipal da Policia Civil de Matupá seja ocupada pela servidora MARIA APARECIDA SANTANA LUCAS, atualmente lotada na referida circunscrita
”.

Verifico que na portaria de nomeação constou que Recorrente faria jus à gratificação, porém, o ato administrativo deveria ter sido emanado pela autoridade competente, que, segundo a IN no 01/2011/CSPJC,
do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil.

A respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CARGOS DESIGNADOS SOMENTE PELO DIRETOR GERAL – EXIGÊNCIA DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – PROVIDO EM PARTE. A Administração Pública somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei. Sem a demonstração de que a nomeação para o cargo de
Escrivão

Chefe
se deu de acordo com os requisitos legais, impossível o reconhecimento de direito à gratificação. Ponderadas com razoabilidade a natureza da demanda e a remuneração da parte condenada, a redução dos honorários se mostra justificada.
(N.U 0002728-46.2010.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO
LÍDER DE EQUIPE
– PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente narrou que desde o ano de 2017

exerce a função de Líder de equipe, no entanto, não vem percebendo a gratificação DGA 10, que é devido aos líderes nas Delegacias de Polícia consideradas de médio e grande porte, descritas na normativa

no 01/2011/CSPJC.

Em que pese a irresignação do recorrente, esse não faz jus ao direito pleiteado tendo em vista que a normativa

no 01/2011/CSPJC não menciona em sua relação a 2a Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, bem como consta no rol dos cargos comissionados da Polícia Judiciária Civil 170 (cento e setenta) cargos de Líderes de Equipe DGA - 10.

Portanto, a relação ao quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, não podendo o poder judiciário interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações. Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É o voto na forma de súmula de julgamento (N.U 1000602-81.2020.8.11.0004, Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, TRU, julgado 11/02/2021).

Por tais motivos, tendo em vista que a Instrução Normativa no 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá, e considerando que o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações, a autora não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022